Tribunal: STF
Processo: RHC 243544
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 462.844/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 



    Conforme relatado na sentença: 



    […] os denunciados, em data anterior a 30 de outubro de 2004, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar o crime de tráfico internacional de entorpecentes, tendo participado, também, do tráfico cometido no dia 30 de outubro, do mesmo ano. 



    Narra, ainda, que, nessa data, Paula Ivana da Silva foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando estava prestes a embarcar em voo com destino a Amsterdam e, posteriormente, a Jordânia, por terem sido encontrados, em sua mala, 5,86 Kg de cocaína. 



    Consta da denúncia, também, que Paula, ao ser interrogada, informou que recebeu o convite de Aparecido Tomazini Junior, também preso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro pela prática do mesmo crime e que retirou seu visto no consulado da Jordânia juntamente com aquele e com homem cuja alcunha seria Gigante. 



    Consta, outrossim, que Paula reconheceu Fernando como a pessoa que lhe contratou para realizar o transporte de drogas e Suciem como a mulher que lhe apresentou ao primeiro, tendo a última sido reconhecida também por Aparecido. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 8 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente apenas em relação ao crime de associação para o tráfico, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INICIAL DO WRIT CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SEM REFUTAR O ARGUMENTO PRINCIPAL QUE ENSEJOU O CONHECIMENTO PARCIAL DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 182/STJ). 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta que, diferentemente do alegado pela Turma, o agravo regimental não se limitou a reiterar os fundamentos da impetração, já que esta não foi conhecida no que concerne ao debate da dosimetria por suposta necessidade de revolvimento fático-probatório e o agravo regimental demonstrou efetiva e incisivamente que tal revolvimento não é necessário. Dessa forma, impera a reforma da decisão para determinar que o STJ efetivamente conheça do agravo regimental e o julgue. 



    É o relatório. Decido. 



    Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista da impetrante. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente